Tribunal: TJMT
Processo: 1000796-16.2024.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000796-16.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[KAIQUE PANTOJA DE SOUZA - CPF: 082.715.152-76 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALISSON MORAES DA COSTA - CPF: 010.489.661-27 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO JOSE DE ARAUJO - CPF: 044.859.621-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), FABIO BARROS DA SILVA - CPF: 602.183.533-67 (VÍTIMA), M. H. M. A. - CPF: 075.001.541-19 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. ENUNCIADOS ORIENTATIVOS 07 E 08 DO TJMT. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, que aplicou pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, absolvendo o réu do crime do art. 180 do Código Penal. O pedido recursal busca a absolvição quanto ao tráfico de drogas, sob alegação de insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a prova produzida nos autos é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito de tráfico está demonstrada por auto de apreensão, laudos periciais, auto de constatação preliminar e prova oral, que confirmam a apreensão de 22 porções de maconha na residência do acusado.

4.

O crime de tráfico, de natureza mista alternativa, se consuma com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/2006, conforme Enunciado Orientativo 07 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

5.

Os depoimentos dos policiais militares, coerentes entre si e com os demais elementos de prova, possuem idoneidade para sustentar a condenação, nos termos do Enunciado Orientativo 08 do TJMT e da jurisprudência do STJ citada no acórdão.

6.

A prova testemunhal e os elementos materiais evidenciam que o réu residia no imóvel onde se encontravam as substâncias fracionadas para comércio, corroborado inclusive por documentos pessoais encontrados no local e pela confirmação do proprietário do imóvel.

7.

A versão defensiva – de que o acusado apenas se dirigiu ao local para adquirir drogas para consumo – não encontra respaldo nos autos, diante da expressiva quantidade de porções embaladas e da caracterização do endereço como ponto de venda.

8.

O conjunto probatório é suficiente para firmar juízo de certeza quanto à autoria, afastando a tese absolutória fundada no art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.

A apreensão de entorpecentes fracionados e prontos para comercialização, associada a depoimentos policiais coerentes e demais elementos materiais, constitui conjunto probatório suficiente para a manutenção da condenação pelo delito de tráfico ilícito de drogas. 2. Os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos e destituídos de indícios de parcialidade, possuem força probatória idônea para fundamentar o decreto condenatório”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, VI; Código Penal, art. 180; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciados Orientativos 07 e 08 das Câmaras Criminais Reunidas; STJ,
AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

KAIQUE PANTOJA DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
KAIQUE PANTOJA DE SOUZA
em face da r. sentença proferida pelo d. 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal n.º 1000796-16.2024.8.11.0045, que o
condenou
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput,
c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06
, à pena privativa de liberdade de
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos, cumula com o pagamento de
195 (cento e noventa e cinco) dias-multa
, oportunidade na qual restou absolvido da imputação de prática
do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 312777446, o apelante pleiteia sua
absolvição

sob o argumento de
insuficiência de provas.
Sustenta, nesse desiderato, não haver elementos comprobatórios de que residia no local onde os entorpecentes foram apreendidos, tampouco subsistem provas de que detinha a posse das substâncias ilícitas, razão pela qual requer a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões
sob o ID 312777449,
nas quais rechaça as arguições da defesa e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo, conforme parecer de ID 323433865.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela i. Defesa.

Com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
KAIQUE PANTOJA DE SOUZA
, pela prática da conduta criminosa tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos:

“
1º Fato:

No dia 04 de janeiro de 2024, por volta das 15h30min, na residência localizada na Avenida Pernambuco, nº 146-E, no bairro Rio Verde, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
Kaique Pantoja de Souza,
com consciência e vontade, após adquirir e receber de maneira escusa, teve em depósito, guardou, expôs à venda 22 (vinte e duas) porções de Cannabis Sativa L. (maconha), embaladas em sacos unitários de plástico, bem como ofereceu, entregou a consumo e forneceu 01 (uma) porção de Cannabis Sativa L (maconha), ao adolescente Matheus Henrique Mattos Albuquerque, com peso total de 107,4g (cento e sete gramas e quatro decigramas), conforme boletim de ocorrência nº 2024.3746 (ID 140238989), auto de apreensão (ID 140239992), laudo preliminar de constatação de drogas (ID 140239993), e demais elementos informativos constantes no inquérito policial.

2º Fato:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado
Kaique Pantoja de Souza
adquiriu, guardou e ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, 01 (uma) placa automotiva, avaliada em R$ 170,00 (cento e setenta reais), segundo consta do boletim de ocorrência n° 2023.368837 (ID 140240017), auto de avaliação (ID 140240032), e demais elementos de informação carreados ao feito.

Histórico dos Fatos:

Exsurge do caderno investigativo que a Polícia Militar estava realizando o patrulhamento das imediações do bairro Rio Verde, nesta urbe, onde haveria intensa mercantilização de entorpecentes, de acordo com “denúncias” recebidas pelos canais de comunicação da corporação.

Durante o trajeto, a guarnição visualizou o adolescente Matheus Henrique Matos saindo da residência de
Kaique Pantoja de Souza
, local informado como sendo um ponto de venda de drogas, transparecendo nervosismo e com aparente posse de substâncias ilícitas. Em decorrência da atitude suspeita e indícios da prática delitiva, os militares abordaram o adolescente, logrando êxito em localizar 01 (uma) porção de maconha, ocultada no seu bolso direito.

Por essa razão, e considerando que o adolescente havia adquirido o entorpecente na residência do denunciado
Kaique Pantoja de Souza,
estando configurada as fundadas razões para sustentar o flagrante delito, os militares adentraram à residência, onde encontraram, em cima do sofá, 22 (vinte e duas) porções de maconha, embaladas em pacote plástico translúcido, idênticos ao localizado com Matheus Henrique.

Em seguida, os militares localizaram mais embalagens plásticas, ainda vazias e prontas para confecção de novas unidades de entorpecentes, bem como uma placa de motocicleta, com a numeração QCA-8250, fruto de subtração anterior, vinculada ao boletim de ocorrência nº 2023.368837, registrado no dia 27/12/2023.” –

Denúncia, ID 312777382
.

Inicia-se, a seguir, o enfrentamento direto do pedido meritório.

I –
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
:

A defesa aduz não estar comprovada a autoria do delito, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor do acusado
, à vista da
insuficiência de provas
(art. 386, inciso VII, do CPP).

A
materialidade
do delito de tráfico de drogas encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 312776382); boletim de ocorrência (ID 312776383); termo de exibição e apreensão (ID 312776386); auto de constatação preliminar de substâncias ilícitas (ID 312777396),
atestando que os materiais confiscados apresentaram resultado positivo para a presença de maconha, substância de uso proscrito no território brasileiro; laudo de exame definitivo de entorpecente (ID 312777426); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda quanto à
materialidade delitiva
, embora o apelante não tenha sido surpreendido no exato momento em que praticava atos concretos de comercialização de substâncias entorpecentes, cumpre esclarecer que o crime de tráfico é classificado, pela doutrina, como infração de natureza mista, alternativa ou de ação múltipla, cuja configuração prescinde da efetiva mercancia do produto ilícito por parte do agente, bastando, para sua caracterização, que este mantenha drogas em depósito com finalidade de comercialização. Tal conduta, por si só,
encaixa-se
nos verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.º 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que tange à
autoria
, embora o apelante negue a prática delitiva, alegando que não residia no local e que apenas se dirigira à residência para adquirir drogas destinadas ao consumo próprio, as provas produzidas nos autos demonstram o contrário.

Após detida análise dos elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se a existência de provas suficientes para se concluir, além de qualquer dúvida razoável, que os entorpecentes apreendidos na referida residência pertenciam a
KAIQUE PANTOJA DE SOUZA
e se destinavam à comercialização ilícita.

Durante a instrução processual, os policiais militares
Alisson Moraes da Costa
e
Diego José de Araújo
prestaram depoimentos dotados de elevada coerência interna e convergência narrativa, indicando que realizavam patrulhamento ostensivo quando visualizaram o apelante, acompanhado do adolescente
Matheus
, saindo da residência objeto da diligência. Procedida a abordagem, foi localizada em poder do menor
uma porção de maconha
, fato que motivou a entrada no imóvel, onde se constatou a presença de
22 porções adicionais de entorpecente
, já devidamente fracionadas e prontas para a distribuição no varejo, além de embalagens e utensílios comumente utilizados para o acondicionamento de drogas.

Os agentes asseveraram, com segurança, que o apelante residia efetivamente no local, circunstância corroborada pela apreensão de documentos pessoais e demais objetos de uso exclusivo do acusado no interior da residência. O policial
Diego José

acrescentou que o imóvel era notoriamente conhecido pela guarnição como ponto de venda de drogas, sendo frequente que indivíduos empreendessem fuga ao notar a aproximação da viatura, reforçando a caracterização do ambiente como estrutura funcional destinada à traficância ilícita [Mídias, ID 312777423].

Saliente-se que
o fato de as testemunhas

consistirem nos p
oliciais que oficiaram na fase investigativa não
mitiga a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus depoimentos judiciais, que, além de deterem fé pública, foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP; sendo de se pontuar a inexistência nos autos de qualquer indicativo capaz de evidenciar que, aos agentes estatais, interessaria implicar gratuita e injustificadamente a acusada no evento ilícito.

A respeito do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

O entendimento aqui esposado não diverge da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o qual já consolidou orientação no
sentido da validade e da força probatória dos depoimentos prestados por policiais, desde que estes se revelem coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos de prova constantes dos autos
, inexistindo indícios de motivação pessoal ou de parcialidade por parte dos agentes públicos.

Nos julgados mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que os depoimentos prestados por policiais
são dotados de fé pública
, razão pela qual não podem ser desconsiderados unicamente em razão da função exercida pelos depoentes.
Compete à defesa, portanto, o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade da prova
. (
ex vi
: AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025).

Em reforço aos depoimentos prestados pelos policiais, que indicam que a residência onde foi encontrada a substância entorpecente pertencia ao apelante, destaca-se que o indivíduo
Gabriel Henrique Ferras
declarou, ainda na fase inquisitorial, que fora abordado por policiais militares logo após sair da casa de
KAIQUE
, para onde se dirigira com a finalidade de buscar uma motocicleta Honda Biz e levá-la à residência da mãe do apelante. Durante a abordagem, foi localizada substância entorpecente em sua posse [ID 312776393].

Por outro lado, a versão apresentada pelo apelante e pelo adolescente
Matheus
, no sentido de que ambos teriam se dirigido ao local apenas para adquirir drogas destinadas ao consumo pessoal, não encontra respaldo no conjunto probatório.

Com efeito, foram localizadas, no interior da residência,
22 porções de maconha acondicionadas em embalagens plásticas, prontas para a comercialização
, além de invólucros vazios, comumente utilizados no fracionamento de entorpecentes. Ademais, conforme já destacado, os policiais afirmaram, de forma categórica, que o apelante residia no imóvel, tendo sido encontrados, na ocasião, documentos e pertences pessoais seus no interior da casa.

A tese defensiva, no sentido de que não há comprovação da residência do apelante no referido imóvel, não se sustenta diante das provas colhidas nos autos. Os agentes policiais foram uníssonos ao afirmar que o recorrente efetivamente residia no local, ressaltando, inclusive, o encontro de documentos pessoais em seu nome no interior da residência. Acrescente-se que o próprio proprietário do imóvel, que compareceu ao local durante a abordagem policial, confirmou que alugava a casa ao apelante, conforme relatado pelo policial
Diego José de Araújo
.

No que diz respeito à alegação de que os policiais não teriam realizado campanas prévias com o intuito de verificar se o apelante residia no imóvel ou se ali exercia atividade de tráfico de drogas, tal circunstância não invalida as provas colhidas. A abordagem policial decorreu de fundada suspeita, haja vista que o local já era conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes, conforme afirmado pelos próprios agentes públicos.

Ademais, a apreensão de porções de drogas fracionadas – 22 porções de maconha – e prontas para a comercialização, somada aos demais elementos probatórios constantes dos autos, mostra-se suficiente para a configuração do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

As provas constantes dos autos revelam-se consistentes e idôneas à formação de juízo de certeza quanto à materialidade e à autoria delitivas, evidenciando, em tese, a prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrar a autoria de
KAIQUE PANTOJA DE SOUZA
pelo delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, com todas as elementares que lhe são inerentes, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão absolutória
.

II –
CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
KAIQUE PANTOJA DE SOUZA
nos autos da Ação Penal n.º 1000796-16.2024.8.11.0045, a fim de manter incólume a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025